Tribunal: STF
Processo: RE 86674
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-04
Data de publicação: 1978-05-04

Ementa:
- Embargos  de declaração recebidos para declarar que a
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 3.487, de 10 de maio de 1974,
do Estado de  Mato Grosso, se restringe `expressado "para qualquer
efeito", confirmado o acórdao quanto ao conhecimento e
provimento do recurso. Explicitando relator, vencido nesta parte, que
declarava final restritiva do art. 1º da Lei 2.487, de 10 de
maio de 1974, do Estado de Mato Grosso.